Tribunal: TJSP
Processo: 1501175-35.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501175-35.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
GABRIEL ALVES DE FREITAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao defensivo e deram provimento ao recurso ministerial para
alterar as penas de Gabriel Alves de Freitas para 7 (sete) anos de reclusão e 699
(seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-35.2019.8.26.0536 -Voto no 34.884
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501175-35.2019.8.26.0536
Comarca de Guarujá
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.884
Apelações
criminais

Tráfico
de
substâncias
entorpecentes
Sentença condenatória
Pretensão
defensiva objetivando a aplicação do redutor previsto no
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos
e
o
abrandamento
do
regime
prisional

Inadmissibilidade

Reincidência
do
agente
que
obstaculiza o reconhecimento do privilégio
Gravidade
concreta da conduta, decorrente da variedade, natureza e
quantidade de entorpecentes apreendidos (50 papelotes
de cocaína e 383 pedras de crack), que revela elevada
danosidade social, incompatível com a conversão em
penas alternativas, e justifica, de resto, a imposição de
regime mais severo para o início do desconto da pena
privativa de liberdade. Recurso desprovido.
Inconformismo ministerial voltado à readequação do
acréscimo realizado na pena-base e ao afastamento da
compensação entre a agravante de reincidência e a
atenuante de confissão espontânea
Admissibilidade

Expressiva
quantidade
e
natureza
das
drogas
que
demandam a elevação das básicas em patamar acima do
aplicado na r. sentença Inviável a compensação integral
entre a reincidência e a confissão espontânea quando se
tratar de recidiva específica
Redimensionamento das
penas. Recurso provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Gabriel Alves de Freitas, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-35.2019.8.26.0536 -Voto no 34.884
3
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público pugna pela readequação do
acréscimo realizado à pena-base e pelo afastamento da compensação
integral entre a agravante de reincidência e a confissão espontânea.
Gabriel, por seu turno, postula a aplicação do
redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento exclusivo do apelo
acusatório.
É o relatório.
2. O recurso ministerial comporta provimento e
o defensivo, desprovimento, destacando-se, desde logo, que a
condenação foi a solução mais correta ao caso, a cujo respeito a Defesa
nem sequer se insurge.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pela prática de tráfico de entorpecente, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia, trazia consigo, para o consumo
de terceiros, 50 papelotes de cocaína, com peso líquido de 14,3 gramas,
e 383 pedras de crack, com peso líquido de 81,5 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-35.2019.8.26.0536 -Voto no 34.884
4
Com efeito, a materialidade e autoria do delito
restaram satisfatoriamente demonstradas, na espécie, máxime pelos
laudos de constatação prévia (fl. 9) e exame químico-toxicológico (fls.
77/79), que apresentaram resultados positivos cocaína, como também
pela confissão judicial do réu (mídia audiovisual), roborada pelos
uníssonos e convincentes depoimentos dos policiais responsáveis pela
abordagem (mídia audiovisual), sob o crivo do contraditório, os quais
confirmaram a apreensão das drogas em poder do agente e a sua
destinação à narcotraficância, sendo certo que, por tais razões, o reclamo
defensivo sequer se enveredou para a via absolutória.
Importante ressaltar que a confissão do réu de
que praticava o comércio espúrio em razão de dificuldades financeiras
coincide com as palavras dos policiais, os quais o flagraram em atitude
suspeita, conduzindo uma bicicleta, oportunidade em que ele tentou
empreender fuga, mas acabou abordado, trazendo consigo as inúmeras
porções de crack e cocaína.
Inafastável, pois, o provimento condenatório.
As penas, por outro lado, comportam reparo.
As básicas foram elevadas em 1/8 (um oitavo),
devido a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.
Entretanto, como bem anotado pelo Parquet, a expressiva quantidade e o
elevado potencial nocivo das drogas, capazes de atingir, em conjunto,
um número não desprezível de usuários, demanda o acréscimo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-35.2019.8.26.0536 -Voto no 34.884
5
patamar superior ao aplicado na r. sentença, dada a maior
reprovabilidade da conduta do acusado, motivo pelo qual o aumento
deverá ser redimensionado para 1/6 (um sexto), de todo adequado e
suficiente ao caso.
Na segunda etapa, houve a compensação da
agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea.
Porém, trata-se de agente reincidente específico (certidão de fl. 20), o
que obsta a compensação integral entre tais circunstâncias, devendo ser
atendido o reclamo ministerial, também nesse ponto, para aumentar as
reprimendas, à razão de 1/5 (um quinto), coeficiente este proporcional
às peculiaridades da espécie.
De outra banda, revela-se inviável a concessão
do privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 em virtude
da mencionada recidiva.

Como
corolário,
as
reprimendas
ficam
definitivamente estimadas em 7 (sete) anos de reclusão e 699
(seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal.
Incabível, ademais, a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, não só pelo quantum punitivo
fixado e pela reincidência específica, mas também pela gravidade
concreta da conduta do acusado, visualizada a partir da quantidade,
variedade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), de alta
toxicidade, que denotam elevada danosidade social, incompatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-35.2019.8.26.0536 -Voto no 34.884
6
providência ora buscada, máxime porque não se mostraria suficiente,
nem socialmente recomendável (art. 44, III e § 3o, CP).
Por fim, no tocante ao regime prisional, há de
se ressaltar que o réu, reincidente específico, viu-se condenado pela
prática de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio,
como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o,
caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
merecendo tratamento mais rigoroso e severo, unicamente compatível
com o inicial fechado, recomendado a partir da Constituição Federal (art.
5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da antedita Lei no
8.072. E mais, a expressiva quantidade e a natureza das substâncias
entorpecentes, altamente nocivas à saúde humana, também estavam a
reclamar o regime prisional mais severo.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
defensivo e dá-se provimento ao recurso ministerial para alterar as
penas de Gabriel Alves de Freitas para 7 (sete) anos de reclusão e 699
(seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator